Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-25.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1030108-25.2019.811.0041
Recorrente: ANTONIO ODAIR CASAGRANDE e OUTROS
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 81786474) interposto por ANTONIO ODAIR CASAGRANDE e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 67436470):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESAPENSAMENTO DO FEITO PRINCIPAL PARA REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR – JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL – ÔNUS DA PARTE RECORRENTE NÃO SATISFEITO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir vedação legal ao desapensamento dos autos dos embargos à execução para sua remessa ao Tribunal, incumbe à parte recorrente a apresentação dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões controvertidas. (TJMT, Ap. 134854/2014). (RAC n° 1030108-25.2019.811.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/11/2020)”.
Interpostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados os aclaratórios dos recorrentes e acolhidos os da recorrida (apenas para sanar erro material), conforme acórdão lançado no id. 79577989.
A recorrente alega em suas razões: (i) violação aos arts. 4o; 6o; 7o; 8o; 10; 11; e 914, § 1o do CPC, tudo ao argumento de que por se tratar de autos eletrônicos houve excesso de formalismo a exigência de que embargos à execução sejam instruídos com cópias das pecas processuais relevantes, sustentando que o julgador tem acessos aos autos sem qualquer dificuldade, de maneira que a regra do art. 914, § 1°, do CPC permite a flexibilização nesse sentido; e (ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 81793474). Devidamente preparado (id. 81975978). Contrarrazões (id. 85732462) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas aos arts. 4o; 6o; 7o; 8o; 10 e 11 do CPC, sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas acima suscitadas pelos recorrentes não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que as questões não foram discutidas nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persistem eventuais omissões no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais, tem-se que a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A hipótese dos autos versa sobre recurso da decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução, a qual, desapensada do feito executivo (principal) foi remetida para julgamento na instância superior, sem os documentos necessários a solução da controvérsia, o que culminou no não provimento do recurso por essa razão.
Ao negar provimento ao recurso, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“Ao examinar os autos constatei a inexistência dos documentos necessários à correta análise e compreensão da controvérsia, dentre eles o mais importante que é a cópia do próprio título exequendo, que ora se alega exigível, além dos demais documentos que subsidiaram, tanto a origem da dívida, quanto o convencimento do julgador de primeira instância.
A teor do que disciplina o § 1o do art. 914 do CPC, se os embargos à execução estiverem desapensados da execução, o ônus de instruir o feito com os documentos indispensáveis para solução da lide é de responsabilidade da parte interessada, o que não ocorreu no caso em tela.
[...]
Destaca-se que o envio à instância superior dos embargos à execução desapensados dos autos principais (ação executiva) é plenamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbindo à parte interessada a juntada dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões levantadas.
[...]
(...) tendo os recorrentes deixado de instruir o feito com as cópias dos documentos da demanda executiva indispensáveis à solução da controvérsia recursal, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que bem reconheceu a improcedência dos embargos”. (grifei).
Não obstante a irresignação dos recorrentes, vale anotar que o STJ já manifestou o entendimento adotado pelo órgão fracionário, inclusive ressaltando que a regra prevalece tanto para autos físicos, como para os eletrônicos, senão vejamos:
“O artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil determina que a petição inicial dos embargos à execução seja instruída com cópias das peças processuais relevantes, que obrigatoriamente devem acompanhar a exordial para permitir ao juiz à apreciação das alegações feitas pelo embargante e, em caso de indeferimento do efeito suspensivo, possibilitar que a execução e os próprios embargos tenham curso sem interferências, principalmente em caso de interposição de recurso.
[...]
Ao contrário do que alegam os embargantes, o fato de a ação de execução tramitar em processo eletrônico não afasta a regra segundo a qual os embargos à execução devem ser instruídos com cópias das peças processuais relevantes (CPC, art. 914, § 1o). A norma é cogente e aplicável indistintamente a processos físicos e digitais, como exsurge dos termos empregados na lei, na qual não há nenhuma exceção.
A informatização do processo judicial foi instituída pela Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
O atual Código de Processo Civil, de 16 de março de 2015, editado cerca de nove anos depois da lei referida no parágrafo anterior, manteve como requisito da inicial dos embargos à execução a instrução com peças processuais relevantes da ação de execução, como já constava no Código de Processo Civil revogado.
Se fosse vontade do legislador que, no caso de a execução tramitar em processo eletrônico, o embargante não precisasse instruir a inicial com cópias das peças da execução, teria expressamente eximido o embargante desse ônus (...) (AREsp 1312595/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI – monocrática, j. em 24/06/2019, publicado: 26/06/2019)”. (grifei).
“(...) O apelo extremo foi deduzido em desafio ao acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: SEGURO DE VIDA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CÓPIAS ESSENCIAIS E RELEVANTES DAS PEÇAS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 914, § 1o, DO NCPC (ANTIGO ART. 736, § ÚNICO, DO CPC/73) - RECORRENTE QUE ALEGA QUE, EM SE TRATANDO DE AUTOS ELETRÔNICOS, A EXIGÊNCIA DE JUNTAR AS PEÇAS DO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 914 DO CPC/2015 NÃO PASSA DE MERO FORMALISMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CORRETAMENTE DECRETADA, ANTE A AUSÊNCIA DA JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PEDIDO - DISPOSITIVO LEGAL SUPRACITADO QUE IMPÕE AO EMBARGANTE O ÔNUS DE INSTRUIR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, descumprindo o autor dos embargos a determinação para juntada de documento tido pelo juízo como essencial, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LEI 11.382/2006. ÔNUS DO EMBARGANTE. 1. Com o advento da Lei 11.382/2006, acrescentou-se, aos requisitos extrínsecos da petição inicial DO Embargos à Execução, a instrução com cópia das peças processuais relevantes, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 736 do CPC/1973. 2. Entretanto, tal providência não foi adotada pelo recorrente, que, apesar de intimado, não atendeu à determinação judicial. Impõe-se, assim, a manutenção do acórdão recorrido. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1661420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). (...) Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial (...) (AREsp 1330969/SP – Rel. Min. MARCO AURELIO BELLIZZE – j. em 03/08/2018, publicado 03/09/2018)”. (grifei).
A regra do art. 914, § 1° do CPC/15 reproduziu “ipsi literis” a norma do art. 736, § 1° do CPC/73, pelo que a Corte Superior, desde então, vem assentando o mesmo entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LEI 11.382/2006. ÔNUS DO EMBARGANTE. 1. Com o advento da Lei 11.382/2006, acrescentou-se, aos requisitos extrínsecos da petição inicial do Embargos à Execução, a instrução com cópia das peças processuais relevantes, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 736 do CPC/1973. (...) (REsp 1661420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DOS AUTOS PRINCIPAIS. INSTRUÇÃO DO FEITO COM AS CÓPIAS INDISPENSÁVEIS À SOLUÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PARTE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 736 do CPC/1973, com a oposição dos embargos do devedor, é imprescindível a apresentação de cópias de peças processuais relevantes dos autos da execução, pois necessários tais elementos para o enfrentamento da questão de fundo submetida à apreciação judicial. 2. No caso, ao afastar a tese de necessidade de intimação acerca do desapensamento – a fim de possibilitar a juntada de documentos essenciais para o deslinde da controvérsia –, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1307839/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 15/10/2018, DJe 19/10/2018)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Portanto, resta vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido de id. 84319481.
Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrida, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JUNIOR – OAB/PB 11.591.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça